Tribunal: TJPA
Processo: 0008997-60.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008997-60.2018.8.14.0006

EMBARGANTE: SANDSON LUIS DOS SANTOS DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0008997-60.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém

APELANTE:
SANDSON LUIS DOS SANTOS DA SILVA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Acórdão proferido em julgamento de apelação que negou provimento ao apelo defensivo - 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RAZÃO DE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO APRECIAR DE OFÍCIO PRETENSA ILEGALIDADE NA SENTENÇA RECORRIDA CONSISTENTE NA NÃO REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – acórdão embargado que consignou expressamente a desnecessidade de qualquer reparo na dosimetria realizada na sentença recorrida, a qual deixou de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal em conformidade com entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ

– EMBARGOS IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento aos embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos por
SANDSON LUIS DOS SANTOS DA SILVA
, irresignado com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão
ID/PJE nº 14859914
,

p
ublicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 01/07/2023,
que negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença condenatória
proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém.

Alega que no v. Acórdão guerreado há omissão em razão de não ter sido apreciada de ofício pretensa ilegalidade na sentença recorrida consistente em não redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, por não ter sido apresentada pelo embargante ambiguidade, obscuridade, contradição ou

omissão a ser sanada, no que foi acompanhado, nesta superior instância, pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado, como ocorre
in casu
.

Da leitura das razões dos embargos, constata-se que o embargante não logrou apresentar omissões internas do julgado, aduzindo, de forma inovadora em sede de aclaratórios, que referida omissão decorreria de não ter sido apreciada de ofício questão relativa à dosimetria da pena que não fora arguida nas razões recursais,
no que não lhe assiste razão
.

De plano, constata-se que
não se verifica a alegada omissão
quanto a
não ter sido apreciada de ofício pretensa ilegalidade na sentença
recorrida consistente na não redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante, mas, ao revés,
constata-se que

o acórdão embargado consignou expressamente a desnecessidade de qualquer reparo na dosimetria realizada na sentença recorrida.

Destarte, tendo sido apontados como
idôneos os fundamentos apresentados na dosimetria realizada pelo juízo a quo
, tem-se que esta deixou de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal em conformidade com
entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ
.

Tal entendimento de fato não merece qualquer reparo
, pois o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito ora apresentado nos Embargos de Declaração contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se que
inexiste omissão no acórdão embargado, ao não aplicar, de ofício, a almejada reforma na sentença condenatória.

Observa-se, portanto, inexistir omissão a ser sanada no que se refere às razões do convencimento expresso no acórdão hostilizado, o qual foi claro ao consignar que os fundamentos da dosimetria realizada na sentença mostram-se idôneos.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada por esta Corte no Acórdão vergastado, o que se mostra incabível na estreita via dos aclaratórios.

Nesse sentido:

STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 203 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DE DEPOIMENTO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 2
. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1277345 PR 2018/0085319-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018)

STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de obscuridade na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1200020/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 27/09/2013)

Ante todo o exposto, verifica-se inexistir qualquer omissão a ser sanada, pelo que se conclui que os presentes aclaratórios visam meramente rediscutir matéria já analisada no Acórdão vergastado, devendo ser totalmente improvidos. Por tais razões, nego provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 10/10/2023